Tribunal: TJSP
Processo: 2335450-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
Caso em Exame
1. Agravo interno interposto pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Piracicaba contra decisão que suspendeu a eficácia da Lei no 10.083/2024, que institui a obrigatoriedade da instalação de temporizadores semafóricos no Município. A agravante alega ausência de elementos para

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
Caso em Exame
1. Agravo interno interposto pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Piracicaba contra decisão que suspendeu a eficácia da Lei no 10.083/2024, que institui a obrigatoriedade da instalação de temporizadores semafóricos no Município. A agravante alega ausência de elementos para concessão da liminar, afirmando que a falta de dotação orçamentária não autoriza a declaração de inconstitucionalidade, mas apenas impede a aplicação da lei no exercício financeiro.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a Lei Municipal no 10.083/2024, de iniciativa parlamentar, invade matéria de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, violando o princípio da separação de poderes.
III. Razões de Decidir
3. A decisão agravada deferiu a liminar por entender que a lei municipal, em exame de cognição sumária, invade competência da Administração Municipal, cuja iniciativa legislativa é reservada ao Chefe do Poder Executivo.
4. A manutenção da eficácia da lei causaria impacto financeiro significativo ao Município, evidenciando o periculum in mora. O fumus boni iuris está demonstrado pela afronta à reserva de administração e vício de iniciativa.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A lei municipal que trata de matéria de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo é inconstitucional. 2. A presença de fumus boni iuris e periculum in mora justifica a suspensão da eficácia da lei.
Legislação Citada:
Constituição do Estado de São Paulo, arts. 5o, 24, § 2o, item 2, 47, II, XI e XIV, 144.
Código de Processo Civil, art. 1.021, § 2o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2223891-95.2024.8.26.0000, Rel. Carlos Monnerat, Órgão Especial, j. 05.02.2025.
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2144496-25.2022.8.26.0000, Rel. Luis Fernando Nishi, Órgão Especial, j. 01.03.2023.